Tribunal: STF
Processo: RHC 211995
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dário Railson Pereira Araujo interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). ENVOLVIMENTO NO TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. PONTO DE TRÁFICO. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DIVERSIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABITUALIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de reconhecer a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/2006 em favor do paciente, demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível na via eleita.



    2. No caso, embora tenha sido superado recentemente o entendimento nesta Corte quanto à possibilidade de utilização de registros de ações penais em curso ou inquéritos policiais, verifica-se que o redutor da pena foi afastado pela Corte local não somente pela existência de ação penal em curso em desfavor do réu. Para negar a minorante, o acórdão impugnado considerou suficiente o envolvimento dos réus com a traficância, a partir do depoimento em juízo de um dos policiais, além do fato de que o paciente foi preso em local de intenso comércio de droga e da diversidade das drogas, indicativos de habitualidade e dedicação à atividade criminosa.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 674.020 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao recorrente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Verifico, no que tange à pretendida constatação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006), que não assiste razão a parte recorrente, eis que, conforme bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Com efeito, a reforma do entendimento da instância ordinária constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 



    No caso, embora tenha sido recentemente superado o entendimento nesta Corte quanto à possibilidade de utilização de registros de ações penais em curso ou inquéritos policiais, verifica-se que o redutor da pena foi afastado pela Corte local não somente em virtude da existência de ação penal em curso em desfavor do réu. 



    Para negar a minorante, o acórdão impugnado considerou o envolvimento dos dois réus com a traficância, conforme depoimento de um dos policiais (fl. 883 da sentença), e o fato de que o paciente foi preso em local de ponto de tráfico (fl. 886), tendo sido apreendidas drogas diversas com ambos (pequenas porções de maconha, cocaína e crack), sem levar em conta a quantia em dinheiro, indicativos de habitualidade e dedicação à atividade criminosa. (grifei)



    Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430 AgR, ministro Luiz Fux; HC 192.230 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.788 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 154.301 AgR, ministro Edson Fachin).



    Finalmente, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o recorrente se dedica a atividades criminosas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito.



    II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.



    III – Ordem denegada.



    (HC 110.983, ministro Ricardo Lewandowski - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator